Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-51.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000210-51.2019.8.11.0110
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EDUARDO TSEREDZARO AEDZANE em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da Ação Anulatória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em desfavor do BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A., julgou improcedentes os pedidos e condenou o Apelante a arcar com o ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com observância do que dispõe o artigo 98, § 3.o, do CPC, eis que é beneficiário da justiça gratuita.
Nas razões deste Apelo, alega o Recorrente que é índio analfabeto e desconhece o empréstimo descontado do seu benefício previdenciário, razão pela qual pugnou pela declaração de inexigibilidade, a devolução do valor em dobro, bem como a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais.
Salientou, ainda, que, à luz do direito do consumidor, o contrato bancário firmado com a Recorrida é nulo de pleno direito, à míngua de procuração por instrumento público e autorização expressa.
Contrarrazões apesentadas no ID. 54705544, alegando a ocorrência da prescrição, posto já ter passado mais de 09 (nove) anos da contratação. No mérito, sustenta a necessidade de expedição de ofício para obter o extrato da conta corrente do Apelante, confirma que o contrato foi quitado e defende sua validade, eis que houve a liberação da quantia ao Recorrente.
Eis a síntese do relatório.
DECIDO.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir o caso monocraticamente.
In casu, o Apelante é índio não alfabetizado, residente na Aldeia São Jorge, na Cidade de Campinápolis – MT e alega desconhecer o contrato de n.o 000025000849915, firmado com a instituição Requerida em 13/05/2009, no valor de R$ 1.118,32 (um mil cento e dezoito reais e trinta e dois centavos) quitado em 48 parcelas de R$ 111,00 (cento e onze reais e trinta e dois centavos), com desconto diretamente no benefício previdenciário.
Forte na tese de que foi ludibriado, pois não teria anuído com a contratação, o Apelante pugnou pela declaração de inexigibilidade da dívida, a repetição do indébito e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.
Em sua defesa, a Instituição Financeira alegou ter havido a prescrição da pretensão e, no mérito, sustentou a validade do contrato.
O Juiz a quo concluiu que o Recorrido logrou êxito em comprovar a licitude da contratação, o que conduziu à improcedência dos pedidos.
Inconformado, o Apelante reitera os argumentos e os pedidos iniciais.
De início, a respeito da prejudicial de prescrição, é cediço que o prazo é de 05 (cinco) anos para manejar a reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço; contudo, esse prazo inicia-se a partir do conhecimento do dano e de sua autoria (artigo 27 CDC).
Na espécie, em que pese o contrato ter sido firmado em 13/05/2009 e a ação ajuizada em 23/04/2019, o Recorrente teve conhecimento somente em maio de 2014, quando teve acesso ao extrato no INSS (ID. 54705515), o que afasta a ocorrência da prescrição.
Assim, rejeito a prejudicial.
Passo às insurgências de mérito trazidas a este Sodalício.
Como é cediço, o artigo 595 do Código Civil, de forma expressa estabelece que “no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.
Em comentário ao citado dispositivo, Silvio de Salvo Venosa elucida que “nesse artigo, permite-se que o analfabeto contrate, exigindo-se, porém, a forma escrita particular, com assinatura a rogo e participação de duas testemunhas.” (in Código Civil Interpretado. Atlas, São Paulo: 2010, p. 600).
Assim, a análise da existência, ou não, do vício de consentimento, a averiguação se o consumidor tinha ou não ciência dos termos do contrato, não pode simplesmente se resumir ao fato de que é indígena, analfabeto e de que não se recorda de ter contratado. Não há como ignorar o substrato fático-probatório produzido no processo.
Com efeito, inobstante a alegação do Banco sobre a legalidade do empréstimo contratado, não trouxe o contrato, tampouco a comprovação de que creditou a quantia na conta corrente do Apelante, limitando-se a juntar comprovante de contratação no guichê de caixa eletrônico que não guarda relação com o contrato impugnado, conforme se vê no ID. 54705529.
Assim, sem prova inconteste de que o valor foi creditado em favor do Recorrente, não há falar em legalidade do contrato, de modo que a dívida deve ser declarada inexigível.
Por outro lado, é cediço que a repetição em dobro mostra-se cabível somente quando comprovada a má-fé, dolo ou malícia da Instituição Financeira, o que não se vislumbra no caso em apreço, razão pela qual a restituição deve ser na forma simples.
A respeito dos danos morais, é sabido que os débitos indevidos no benefício previdenciário configuram dano in re ipsa, vez que são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador.
Ou seja, é evidente que os descontos indevidos na previdência do Recorrente lhe trouxeram transtornos além do mero dissabor do cotidiano, eis que essa verba é de natureza alimentar, o que enseja o dano moral indenizável.
No que concerne ao quantum indenizatório, é sabido que o valor da indenização por dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.
Assim, oportuno salientar que não pode o julgador distanciar-se dos fatos apresentados, bem como da situação social das partes a fim de procurar alcançar equilíbrio para a justa condenação.
Na espécie, ao levar em consideração que o contrato foi quitado, ou seja, houve o desconto das 48 parcelas de R$ 111,00 (cento e onze reais e trinta e dois centavos), resultando em R$ 5.328,00 (cinco mil trezentos e vinte e oito reais), a qualificação da parte como aposentado e a Instituição Financeira ser de grande porte, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Cumpre salientar que, não havendo relação contratual válida, os juros devem incidir a partir do evento danoso, conforme Verbete Sumular 54 do STJ, enquanto a correção monetária desde a data do arbitramento, consoante Verbete Sumular 362 do STJ.
Por fim, quanto à expedição de ofício ao INSS, depreende-se dos autos que esse pleito não foi apresentado na instância a quo, o que impede análise nesta seara recursal por configurar inovação recursal, de modo que dele não conheço.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao Recurso, reformo a sentença hostilizada e julgo parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato sub judice, devendo ser restituída ao Requerente a quantia de R$ 5.328,00 (cinco mil trezentos e vinte e oito reais), na forma simples, com juros de mora a partir do evento danoso (verbete sumular 54 do STJ) e correção monetária desde o efetivo prejuízo (verbete sumular 43 do STJ).
Condeno a Instituição Financeira ao pagamento da indenização por dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros a partir do evento danoso (Verbete Sumular 54 do STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (Verbete Sumular 362 do STJ).
Via de consequência, inverto o ônus da sucumbência e condeno o Banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, em atendimento ao que dispõe o § 1.o, art. 85, do CPC.
Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora